Tribunal: TJMT
Processo: 0007321-15.2002.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007321-15.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVITA DE MACEDO CROSARA - CPF: 406.728.401-20 (APELANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ERALDO SILVEIRA SANTOS (APELADO), TRANSPORTE RODOVIARIO ROSSINI LTDA - CNPJ: 79.331.492/0001-58 (APELADO), LARISSA IEGER ROSSINI - CPF: 043.211.249-99 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), IVONE BEPPLER CROVADOR (APELADO), OSMAR ROSSINI (APELADO), SANDRA IEGER ROSSINI (APELADO), ERALDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 393.549.709-15 (APELADO), SANDRA IEGER ROSSINI - CPF: 961.723.479-34 (APELADO), OSMAR ROSSINI - CPF: 211.679.589-34 (APELADO), IVONNE BEPPLER CROVADOR - CPF: 320.472.319-49 (APELADO), OSMAR ROSSINI - CPF: 211.679.589-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR ROSSINI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA. PRAZO DA EXECUÇÃO MESMO PRAZO DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se trata de cumprimento de sentença, em que não é exigida a intimação pessoal por não se afigurar o caso de abandono de causa, como no processo de conhecimento. Ademais, não há que se falar que a apelante não foi intimada para promover o regular prosseguimento, pois houve a intimação prévia da exequente e essa deixou de colacionar aos autos qualquer ato obstativo de prescrição. O processo ficou paralisado por prazo evidentemente superior a 03 anos, sem que a apelante envidasse esforços para alcançar a satisfação de seu crédito. De acordo com a Súmula 150, do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido é o art. 206-A, do CC, que contém a seguinte previsão: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. Neste passo, o prazo prescricional é trienal e tendo havido a flagrante paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, restou plenamente configurada a ocorrência de prescrição intercorrente. No mais, o contraditório e ampla defesa foram garantidos a apelante, que teve plena possibilidade de se manifestar a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, inexistindo qualquer vício capaz de anular o processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0007321-15.2002.8.11.0041 – CLASSE CNJ 168 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JOVITA DE MACEDO CROSARA

APELADO: TRANSPORTE RODOVIARIO ROSSINI LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOVITA DE MACEDO CROSARA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face de TRANSPORTE RODOVIARIO ROSSINI LTDA E OUTROS, que diante da ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do CPC. Determinou a baixa das penhoras lançadas nos autos, comunicando-se a quem de direito. Sem custas por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Condenou a autora ao pagamento de honorários em R$ 5.000,00, suficiente a remunerar a única manifestação do patrono ao longo de anos, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que há a necessidade de inércia da parte exequente após a intimação pessoal; não
foi intimada para promover o regular prosseguimento
, eis que compareceu espontaneamente nos autos, pugnando pelo prosseguimento do feito;
a irregularidade da forma em que o processo foi substabelecido, sem que houvesse o inequívoco

conhecimento da exequente; a respeito da obrigatoriedade da intimação da parte na fase de cumprimento de sentença, o
Magistrado julgador em outra ocasião já manifestou de forma contrária
, ao que se refere a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que,
não flui o prazo prescricional durante o período de suspensão do processo
, retomando-se o decurso do prazo prescricional somente após a intimação do credor para promover os atos e diligências que lhe competem. Também não há se falar nos autos que houve inércia por parte da exequente,
tendo em vista a ausência de intimação para impulsionar o feito;
o caso concreto, em
07/08/2015

o juízo de piso despachou e o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, e o Juízo da causa não fixou prazo certo,
o que significa a suspensividade do prazo prescricional; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e

determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, eis que não houve prescrição intercorrente; sejam os apelados condenados ao pagamento das verbas de sucumbência – custas e honorários advocatícios observando o Princípio da Causalidade, e ou invertida a condenação aplicada na sentença ora combatida.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, através do parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do recurso ao argumento da necessidade de intimação pessoal da parte exequente.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOVITA DE MACEDO CROSARA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face de TRANSPORTE RODOVIARIO ROSSINI LTDA E OUTROS, que diante da ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do CPC. Determinou a baixa das penhoras lançadas nos autos, comunicando-se a quem de direito. Sem custas por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Condenou a autora ao pagamento de honorários em R$ 5.000,00, suficiente a remunerar a única manifestação do patrono ao longo de anos, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A insurgência recursal da apelante é que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito de cumprimento de sentença, portanto, não incide a prescrição intercorrente.

Contudo, se trata de cumprimento de sentença, em que não é exigida a intimação pessoal por não se afigurar o caso de abandono de causa, como no processo de conhecimento. Ademais, não há que se falar que a apelante não foi intimada para promover o regular prosseguimento, pois houve a intimação prévia da exequente e essa deixou de colacionar aos autos qualquer ato obstativo de prescrição.

Dos autos, verifica-se que foi pedido a suspensão do feito em 27.05.2015, pelo prazo de 90 dias. Em 07/08/2015, deferido o pedido e em dezembro de 2015 solicitado o desarquivamento do feito, sem qualquer outro pedido.

O feito foi substabelecido a Defensoria em 15/12/2015, e em 11/03/2016, nada foi requerido. De
11/03/2016 até 20/03/2019
, o feito ficou paralisado, sem manifestação, quando na oportunidade, foi pedido a extração de cópias dos autos.

Em 09/09/2019 requerimento de desarquivamento dos autos e em 10/10/2019 foi requerido medidas constritivas.

Portanto, o feito foi arquivado em agosto de 2015, pelo prazo de 90 dias, e após, a exequente compareceu nos autos, contudo nada requereu. Na sequência, de 2016 a 2019 nada foi requerido.

Oportuno ainda ressaltar o entendimento do STJ, que, sem qualquer ordem de suspensão ou fixação de prazo, o início do prazo da prescrição intercorrente começa um ano após a suspensão.

Assim, somente em setembro de 2019 houve efetivo ato praticado pela apelante, oportunidade em que requereu medida constritiva, quando já estava prescrito, pois o processo ficou paralisado por prazo evidentemente superior a 03 anos, sem que a apelante envidasse esforços para alcançar a satisfação de seu crédito.

Cumpre ressaltar, ainda que, de acordo com a Súmula 150, do STF: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. No mesmo sentido é o art. 206-A, do CC, que contém a seguinte previsão: “
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.

Neste passo, o prazo prescricional é trienal e tendo havido a flagrante paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, restou plenamente configurada a ocorrência de prescrição intercorrente. No mais, o contraditório e ampla defesa foram garantidos a apelante, que teve plena possibilidade de se manifestar a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, inexistindo qualquer vício capaz de anular o processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Processo sem efetivo andamento processual por mais de cinco anos, arquivado sucessivas vezes a pedido do exequente. Prazo prescricional que se inicia após o período de suspensão de um ano, no caso de omissão do juízo. Desnecessidade de prévia intimação pessoal do credor para que se dê início ao prazo prescricional. Diferenciação entre prescrição intercorrente e abandono da causa. Contraditório devidamente observado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Recurso desprovido
. (TJSP; Apelação Cível 0039556-18.2009.8.26.0576; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Cumprimento de sentença. Monitória. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o arquivamento dos autos ocorrido sob a égide do CPC de 1973 sem a fixação de prazo de suspensão. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Súmula 150, do STF e art. 206-A, do CC. Contraditório e ampla defesa garantidos. RECURSO DESPROVIDO”
. (TJSP; Apelação Cível 0018530-15.2007.8.26.0032; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional da ação – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Prescrição da pretensão executória consumada – Extinção mantida – Ônus perdimentais – Afastamento da condenação do banco ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios – Incidência do princípio da causalidade – Imposição de tais ônus ao executado - Recurso provido em parte
.

(TJSP;

Apelação Cível 0009510-14.2018.8.26.0032; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2023; Data de Registro: 09/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida – Inércia da parte por longos 5 anos, observado o prazo de 1 ano de suspensão - Desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito no caso concreto, consoante a doutrina e precedentes (não se trata no caso de abandono de processo na fase de conhecimento, caso em que a providência seria necessária) - Fundamento da prescrição intercorrente ligado à razoável duração do processo, segurança jurídica e pacificação social, não se olvidando que o direito não socorre aos que dormem "Dormientibus Non Sucurrit Ius" – Sentença mantida – Apelo desprovido
. (TJSP;

Apelação Cível 0017820-38.2011.8.26.0037; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

“Indenizatória. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do feito (art. 924, V, do CPC). Inconformismo. Desacolhimento. Observância da orientação contida no REsp no 1.604.412/SC, do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito do incidente de assunção de competência. Autos que permaneceram arquivados por tempo superior a seis anos. Exequente que se quedou inerte por prazo superior ao dobro ao de prescrição do direito material vindicado (três anos). Desnecessidade de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, providência exigida apenas para a declaração de extinção por abandono (art. 485, § 1o, CPC). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 0007224-97.1998.8.26.0506; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal da exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Levantamento do valor penhorado pela executada. Admissibilidade. Valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, que são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Precedentes do STJ. Compulsando os autos, verifica-se que foi penhorado em nome da executada o valor de R$ 259,52, quantia muito inferior a 40 salários-mínimos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0014503-96.2012.8.26.0554; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2022; Data de Registro: 17/12/2022).

Majoro os honorários para R$ 5.100,00 (cinco mil cem reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023